Tribunal: TJDFT
Processo: 0708422-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ANTECIPAÇÃO. LEGÍTIMA. DOAÇÃO (ART. 544 CCB). NÃO CONFIGURAÇÃO. DÍVIDAS. HERDEIROS. ESPÓLIO. RENÚNCIA. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (ART. 191 CCB). PREJUÍZO. TERCEIRO. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS.
1. O art. 544 do Código Civil prevê que “a doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança”. Nesse sentido, o critério que define se a transferência de valores ou bens a um herdeiro configura a antecipação da legítima é a existência de doação. A transferência de bens ou valores em caráter oneroso afasta a hipótese de antecipação da legítima.
2. Na forma do art. 191 do Código Civil, a renúncia da prescrição só é válida quando feita sem prejuízo de terceiro. 2.1. Havendo prévia penhora no rosto dos autos da ação de inventário, deve ser afastada a renúncia da prescrição de dívida do herdeiro em favor do espólio, pois causará evidente prejuízo à parte credora.
3. Recurso conhecido e desprovido.